Tribunal: TJPA
Processo: 0803066-85.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2025-02-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803066-85.2023.8.14.0000

PACIENTE: PEDRO WILSON MORAES DA CUNHA JUNIOR

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DA JUSTIÇA MILITAR DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO CONSTITUCIONAL. HABEAS CORPUS PARA TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. CRIME DE FURTO. CÓDIGO PENAL MILITAR. DECISÃO DO C. STJ DETERMINANDO A REANÁLISE DO MÉRITO DO
WRIT
ORIGINÁRIO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO SOB EXAME

1. Trata-se de decisão do c. STJ que deu parcial provimento ao recurso em
habeas corpus
para determinar a reavaliação do mérito do
writ
originário, como entender de direito.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Cabe analisar, por meio da presente ordem, as seguintes questões: i) a nulidade da decisão que recebeu a denúncia por imprestabilidade das provas obtidas de maneira ilícita, através de meios de tortura supostamente empregados contra o ora paciente a fim de obter confissão da prática delitiva; ii) a nulidade da decisão que recebeu a denúncia sem analisar escorreitamente as teses preliminares suscitadas pela defesa em sede de Resposta à Acusação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A excepcionalidade do trancamento da ação penal em
habeas corpus
exige comprovação inequívoca da atipicidade da conduta, ausência de indícios de autoria ou materialidade, ou extinção da punibilidade, o que não está configurado no caso. Precedentes.

4. Nos termos do artigo 1º, inciso I, alínea ‘a’, da Lei nº 9.455/1997, comete o crime de tortura quem constrange alguém com emprego de violência e grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental, no intuito de obter informação, declaração ou confissão da vítima ou de terceira pessoa.

5. Na hipótese, compreendo que a alegação de que o ora paciente ficou nervoso durante o questionamento acerca da possível prática do crime militar equiparado ao de furto simples, não é elemento suficiente a caracterizar o crime de tortura, sendo a sua eventual confissão acerca da prática delitiva mera cooperação passiva à investigação informal a qual foi submetido.

6. Portanto, entendo que o ora paciente foi apenas submetido ao escrutínio de seus superiores, juntamente com seus colegas de curso, no desenrolar de uma investigação informal, a qual deverá ser submetida ao devido processo legal para se chegar à verdade real dos fatos.

7. Assim, constato que a suposta violação ao direito de não autoincriminação não restou demonstrada, de plano, nos autos, sendo assunto a ser devidamente dirimido durante a regular instrução processual, momento em que a acusação e a defesa poderão apresentar ao julgador os fatos e provas de comprovem suas alegações.

8. É cediço que a decisão que ratifica o recebimento da denúncia deve fazer a mínima referência aos argumentos apresentados pela defesa na Resposta à Acusação, ainda que de forma superficial, nos termos do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, e sua inobservância poderá ensejar em nulidade por violação do dever constitucional de motivação das decisões judiciais.

9. No caso em exame, a defesa apresentou Resposta à Acusação, aduzindo questões preliminares e de mérito, contudo, o magistrado limitou-se a manter a ação penal sob o argumento de que não verificou nenhuma causa de rejeição da denúncia e de absolvição sumária, concluindo pelo prosseguimento do feito mediante designação de Audiência de Instrução e Julgamento, manifestando-se minimamente sobre as teses preliminares abordadas pela defesa.

10. Conforme se observa, o juízo recebeu as teses preliminares suscitadas pela defesa, todavia, compreendeu que a matéria deve passar pelo crivo do devido processo legal, sendo precoce a rejeição da pretensão acusatória, sem que seja oportunizado às partes a produção das provas que forem cabíveis e necessárias para a comprovação de suas alegações. Precedentes.

11. Destarte, compreendo que a decisão proferida pelo magistrado a quo espelha o entendimento sedimentado no âmbito do c. STJ, se adequando ao caso concreto investigado nos autos, inexistindo razão para modifica-la.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento:
1. A jurisprudência do c. STJ é firme no sentido de que o trancamento da ação penal não pode ser utilizado para suprimir a análise probatória pelas instâncias ordinárias, cabendo à instrução processual examinar os fatos de forma detalhada. 2
. “Não sendo caso de absolvição sumária, a motivação acerca das teses defensivas formuladas no bojo da resposta à acusação deve ser sucinta, de forma a não se traduzir em indevido julgamento prematuro da causa”
. Precedentes do c. STJ. 3. “
Não se pode abrir muito o espectro de análise da resposta à acusação, sob pena de se invadir a seara relativa ao próprio mérito da demanda, que depende de prévia instrução processual para que o julgador possa formar seu convencimento
. Precedentes do c. STJ.

______________

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 5º, LVI, LXIII; CPM, art. 240.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC nº 933.541/SP 2024/0285569-3, Rel.ª Min.ª DANIELA TEIXEIRA, 5ªT., j. 04/11/2024; STJ, AgRg no HC nº 843.621/PR 2023/0275604-7, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS, 5ª T., j. 18/12/2023; STJ, AgRg no RHC nº 206.099/DF 2024/0393172-6, Rel.ª Min.ª DANIELA TEIXEIRA, 5ª T., j. 03/12/2024; STJ, AgRg no RHC nº 174.628/SP, Rel. Min. ANTÔNIO SALDANHA PALHEIRO, 6ª T., j. 27/11/2023; STJ, AgRg no RHC nº 188.922/SP 2023/0382262-6, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS, Rel. p/ Acórdão: Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, 5ª T., j. 13/08/2024; STJ, AgRg no RHC nº 157.113/PE, Rel. Min. ANTÔNIO SALDANHA PALHEIRO, 6ª T., j. 17/06/2024.

ACÓRDÃO

Vistos,
etc
.

Acordam os (as) Excelentíssimos (as) Senhores (as) componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em
CONHECER
da presente ordem e, no mérito, pela sua
DENEGAÇÃO
, nos termos do voto da Relatora.

3ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual de Julgamento da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada em 06 de fevereiro de 2025.

Julgamento presidido pelo (a) Excelentíssimo (a) Senhor (a) Desembargador (a)
Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
.

Belém/PA, 06 de fevereiro de 2025.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
para Trancamento da Ação Penal
, interposto em favor de
Pedro Wilson Moraes da Cunha Júnior
, por intermédio de advogado particular habilitado nos autos, contra a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Única da Justiça Militar do Pará
, que
recebeu
a
denúncia
ofertada pelo representante do
Ministério Público Militar
, nos autos do
Processo nº 0800630-72.2022.8.14.0200
, em que se apura a
suposta
prática do
crime de furto simples
, previsto no
artigo 240 do Código Penal Militar
.

Em sua
Petição Inicial
, ID 12848325, o impetrante alegou, em resumo, que o ora paciente foi denunciado pelo
Ministério Público Militar
como incurso nas sanções punitivas previstas no
artigo 240 do Código Penal Militar
, por ter,
supostamente
,
subtraído
as algemas do
AL CFP HELDER
, durante o
Curso de Formação de Praças
da
Polícia Militar do Estado do Pará
.

Aduziu que a
denúncia
oferecida contra o paciente está embasada em
provas obtidas por meio ilícito
, haja vista que teria sido
coagido
a
confessar
a
prática do delito
perante seus
superiores
, sendo
obrigado
a se
autoincriminar
, em clara
violação ao sistema acusatório
e as
garantias do devido processo legal
, sendo
imprestáveis
as provas utilizadas pela acusação.

Por tais fundamentos, requereu o
trancamento da ação penal
, vez que o juízo inquinado coator
não enfrentou
as
teses de nulidade suscitadas
pelo impetrante em sede de
Resposta à Acusação
, sendo necessário o
interrompimento
da marcha processual, como
medida de urgência
, cessando, assim, o
constrangimento ilegal
ora evidenciado.

Acostou documentos pertinentes à instrução da ordem.

Em
1º de março de 2023
, ID 12866488, os autos vieram distribuídos à minha relatoria, oportunidade em que
reservei-me
para apreciar o
pedido de liminar
após
informações
do juízo inquinado coator acerca das alegações suscitadas pelo ora impetrante.

Em
06 de março de 2023
, ID 12963385, através do
Ofício nº 0012/2023-GJM
, o magistrado
a quo
prestou as
informações
requeridas.

Em
08 de março de 2023
, ID 12999127,
indeferi
o
pedido de liminar
, por não vislumbrar os requisitos do
periculum in mora
e do
fumus boni iuris
, determinando a remessa do feito à
Procuradoria de Justiça do Ministério Público
para
análise
e
parecer
.

Nesta
Superior Instância
, ID 13353416, o Procurador de Justiça
Hezedequias Mesquita da Costa
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
denegação
da ordem.

O feito foi
submetido
à
Sessão de Julgamento
do
Plenário Virtual
da
Seção de Direito Penal
, deste Eg.
Tribunal de Justiça
, realizada em
04 de abril de 2024
, sob a presidência da Excelentíssima Senhora Desembargadora
Eva do Amaral Coelho
, oportunidade em que a
ordem
foi
conhecida
e
denegada
, à unanimidade.

Em
14 de março de 2023
, ID 13654326, o impetrante peticionou
Recurso Ordinário em
Habeas Corpus
, alegando, em síntese, que a decisão colegiada não enfrentou a tese suscitada pela defesa de
nulidade da decisão
que
recebeu a denúncia
, postulando, assim, pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso para
trancamento da ação penal
, ante a imprestabilidade das provas obtidas de maneira ilícita.

Em
19 de março de 2023
, ID 13709110, foi expedida
certidão
atestando o encaminhamento dos autos ao
c. Superior Tribunal de Justiça – STJ
, via
sistema iSTJ
, para
apreciação
do
Recurso Ordinário
interposto.

Em
27 de novembro de 2024
, ID 23531546, foi juntado aos autos o
Ofício nº 229944/2024-CPPE
, comunicando
decisão
do
c. STJ
no
RHC
nº 179.763/PA
, que deu
parcial provimento
ao Recurso Especial, nos seguintes termos (parte final):
“Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso em habeas corpus, para determinar ao Tribunal de origem que aprecie o mérito do writ originário, como entender de direito.”

Estando os autos
conclusos para julgamento
, passo à análise da ordem, em atenção ao determinado pelo
c.

STJ
.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e cabimento,
CONHEÇO
da presente ação mandamental.

Como dito alhures, trata-se de
Habeas Corpus
para Trancamento da Ação Penal
, interposto em favor de
Pedro Wilson Moraes da Cunha Júnior
, por intermédio de advogado particular habilitado nos autos, contra a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Única da Justiça Militar do Pará
, que
recebeu
a
denúncia
ofertada pelo representante do
Ministério Público Militar
, nos autos do
Processo nº 0800630-72.2022.8.14.0200
, em que se apura a
suposta
prática do
crime de furto simples
, previsto no
artigo 240 do Código Penal Militar
.

Por meio do presente remédio heroico, o impetrante objetiva, em suma, o
trancamento da ação penal
, sob o argumento de
imprestabilidade
das
provas obtidas de maneira ilícita
, tendo em vista que o ora paciente teria sido
forçado
por seus superiores a
confessar
a
prática do delito
, em violação ao
princípio
nemo tenetur se detegere
(direito de não produzir prova contra sim mesmo), garantido no
artigo 5º, inciso LXIII, da Constituição Federal de 1988
.

Sublinhou, ainda, que é
nula
a decisão que
recebeu
a
denúncia
sem enfrentar todos os pontos suscitados pela defesa, razão pela qual a
ação penal originária
deverá ser
suspensa
, por estar devidamente comprovada a
ausência de provas
acerca da
autoria
e
materialidade
da
conduta ilícita imputada
ao ora paciente.

Em que pese as razões aventadas pelo ora impetrante, adianto, desde logo, que a presente ação mandamental merece ser
denegada
.

De início, ressalto que a ação de
habeas corpus
apenas é cabível quando a decisão vergastada contém alguma ilegalidade ou abuso de poder, conforme preceitua o
inciso LXVIII, do artigo 5º, da Constituição Federal
.

Portanto, o
habeas corpus
, por ser uma ação de rito célere, e demandar prova pré-constituída e dotada de absoluta certeza, apenas poderá ser instrumento apto ao
trancamento da ação penal
, ante a
ausência de justa causa
, de forma excepcional, e mediante
comprovação inequívoca
de
atipicidade
,
ausência de indícios de autoria
ou de
prova
sobre a
materialidade
do suposto delito.

Sobre o
trancamento de ação penal
na via estreita do
habeas corpus
, trago o escólio de
Guilherme de Souza Nucci
,
in verbis
:

“Trata-se de hipótese excepcionalmente admitida, justamente para não correr um indevido cerceamento da atividade acusatória do Estado ou do ofendido. (...) Tal situação se dá unicamente quando a falta de justa causa é cristalina.”

(
in
Código de Processo Penal Comentado, 12ª ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013. pág.779)
.

Neste sentido, versa entendimento do
c. Supremo Tribunal Federal - STF
, senão vejamos:

“(...).
A jurisprudência do STF consolidou entendimento de que o trancamento do feito só é possível em situações excepcionais
,
desde que constatada
,
sem necessidade de dilação probatória
,
inequívoca improcedência do pedido
,
seja pela patente inocência do acusado
,
seja pela atipicidade ou extinção da punibilidade
,
hipóteses que não se verificam no caso
.” 7. (...). 8. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STF – RHC nº 125.787 AgR, Relator (a): Ministro GILMAR MENDES, 2ª – Segunda Turma, Julgado em 23/06/2015).
Grifei

Na hipótese sob julgamento, o impetrante sustenta que o ora paciente foi submetido à
tortura
, perpetrada pelos seus
superiores
, no intuito de se obter
confissão
acerca da suposta
prática delitiva de furto
, nos termos do
artigo 240, do Código Penal Militar
, em
violação
a
garantia de não autoincriminação
.

Adianto, todavia, que a pretensão mandamental sob testilha
não merece ser acolhida
.

Segundo a
denúncia
, ID 12848326, no dia
18 de julho de 2022
, no município de
Belém/PA
, o
AL CFP Hélder
saiu do
Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Praças – CFAP
, para doar sangue e esqueceu seu cinto de guarnição no banheiro, no qual estava sua algema.

Relatou que um aluno do
14º pelotão
achou o cinto e foi devolver na sala do
17º pelotão
, na ocasião, o cinto foi recebido pelos alunos
AL CFP PM Douglas Ricardo Cabral
e
AL CFP PM Luiz Sérgio Oliveira Pereira
, os quais constataram que a algema estava no cinto e deixaram o equipamento da cadeira do
AL CFP Hélder
.

Ressaltou que, por volta das 16h00min, na sala do
17º pelotão
, ao pegar seu cinto em sua cadeira, o
AL CFP Hélder
notou que
sua algema havia desaparecido
, momento em que
comunicou
o fato ao
monitor do pelotão
, o
3º SGT PM Pedro Thiago Soares Santiago
.

Sublinhou que, para apurar o desaparecimento da algema do
AL CFP Hélder
, o
3º SGT Pedro Thiago Soares Santiago
, ao final do expediente, reuniu o pelotão em sala para perguntar quem havia pegado a algema, momento em que
ninguém se acusou
.

Posteriormente, retirou o pelotão da sala e colocou em retaguarda, solicitando que fosse um aluno de cada vez na sala, sozinho, e se caso estivesse com a algema, que deixasse em cima da mesa, novamente,
a algema não foi localizada
.

Outra vez, a fim de localizar o equipamento, foi perguntado ao pelotão quem possuía algema preta, que era o modelo da algema do
AL CFP Hélder
, sendo identificado que
05 (cinco) alunos possuíam
. O monitor do pelotão acompanhou os 05 (cinco) alunos até a sala e, após diligências, identificou que o
AL CFP Pedro Wilson Moraes da Cunha
ficou
nervoso
e
assumiu
que
havia pego
a
algema
do
AL CFP Hélder
.

Diante da comprovação de que a algema que estava com o
AL CFP Pedro Wilson Moraes da Cunha
era, de fato, a pertencente ao
AL CFP Hélder
, pois
coincidia
o
número de identificação
, foi dado
voz de prisão
por
furto
e, assim, o ora paciente foi conduzido até o
Oficial do Dia do CFAP
, o
2º TEN Araújo
.

Pontuou que, no
Auto de Prisão em Flagrante
, o aluno do
CFAP
e testemunha do caso,
Fernando Raphael Costa Chagas
, relatou em seu depoimento que, momentos após o cinto da guarnição ter sido devolvido e deixado na cadeira do
AL CFP Hélder
, viu o
AL CFP Pedro Wilson Moraes da Cunha
, ora paciente,
pegar a algema
do
equipamento
do
AL CFP Hélder
e colocar
dentro
de uma
sacola branca
que estava debaixo de seu próprio acento.

Diante dos fatos, o representante do
Ministério Público Militar
pugnou pela condenação do ora paciente como incurso nas sanções punitivas do
artigo 240, do Código Penal Militar
, correspondente ao
crime de furto simples
, previsto no
artigo 155,
caput
, do Código Penal
.

Desta forma, da simples leitura dos autos, e das alegações suscitadas pelo impetrante, verifico, perfunctoriamente, que a
alegação de confissão sob tortura
não se mostra, de maneira clara, devendo a matéria ser dirimida pelo julgador durante a regular instrução processual.

Nos termos do
artigo 1º, inciso I, alínea ‘a’, da Lei nº 9.455/1997
, comete o
crime de tortura
quem constrange alguém com
emprego de violência
e
grave ameaça
, causando-lhe
sofrimento físico
ou
mental
, no intuito de
obter informação
,
declaração
ou
confissão da vítima
ou de
terceira pessoa
.

Com efeito, compreendo que a alegação de que o ora paciente ficou
nervoso
durante o questionamento acerca da
possível prática
de
crime militar equiparado ao de furto simples
, não é elemento suficiente a
caracterizar
o
crime de tortura
, sendo a sua
eventual confissão
acerca da prática delitiva
mera cooperação passiva
à
investigação informal
a qual foi submetido.

Como se extrai da
peça acusatória
, cerca de
05 (cinco) alunos
foram submetidos à
inquirição
, sendo o ora paciente um deles, no intuito de se chegar ao descobrimento de quem teria se apossado das
algemas
do
AL CFP Hélder
.

Portanto, entendo que o ora paciente foi apenas submetido ao
escrutínio
de seus superiores, juntamente com seus colegas de curso,
no desenrolar de uma investigação informal
, a qual deverá ser submetida ao
devido processo legal
para se chegar à
verdade real dos fatos
.

É cediço que o
artigo 5º, inciso LVI, da Constituição Federal de 1988
estabelece que
“são inadmissíveis, no processo, as provas obtidas por meios ilícitos”
. Essa norma constitucional reflete o
princípio da inadmissibilidade das provas ilícitas
, que visa proteger os direitos fundamentais do acusado, incluindo a integridade física e moral, além do
direito ao silêncio e à não autoincriminação
.

Nesta mesma linha de cognição, o
artigo 13, inciso III, da Lei n.º 13.869/2019 - Lei de Abuso de Autoridade
, prevê que constitui abuso de autoridade
“obter prova, em procedimento de investigação ou fiscalização, por meio manifestamente ilícito”
. Isso inclui, entre outras práticas, a coação física ou moral exercida sobre o investigado para forçá-lo a produzir provas contra si, em violação ao seu
direito ao silêncio
e à
proteção contra autoincriminação
.

Todavia, constato que a suposta
violação ao direito de não autoincriminação
não restou demonstrada, de plano, nos autos, sendo assunto a ser devidamente dirimido durante a
regular instrução processual
, momento em que a
acusação
e a
defesa
poderão apresentar ao julgador os fatos e provas de comprovem suas alegações.

Neste sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO TEMPORÁRIA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO
.
(...). 5.
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que as eventuais irregularidades na fase inquisitorial não contaminam automaticamente o processo penal
,
especialmente quando ainda não houve a fase instrutória para confirmar a materialidade e autoria do delito
, q
ue são objetos da ação penal em andamento
. (...). 8. Agravo regimental desprovido.
(STJ – AgRg no HC nº 933.541/SP 2024/0285569-3, Relator (a): Ministra
Daniela Teixeira
, 5ª – Quinta Turma, Julgado em 04/11/2024, DJe de 06/11/2024).
Grifei

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. BUSCA PESSOAL. TRANCAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS INDICATIVOS. TESE CONTROVERSA. POTENCIAL CERCEAMENTO DE ACUSAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
(...). 3.
Registre-se, ainda, por dever de cautela, o risco de o trancamento em fase prematura da ação penal produzir cerceamento de acusação, pois pode o Ministério Público, no âmbito da instrução processual, querer evidenciar que a prova foi colhida de forma legal e em cumprimento ao mandamento constitucional do direito à intimidade, à luz do que exige a jurisprudência desse Tribunal, providência que restaria obstada se adotado indiscriminadamente esse proceder
. 4. (...). 5. Agravo regimental desprovido.
(STJ – AgRg no HC nº 843.621/PR 2023/0275604-7, Relator (a): Ministro
Ribeiro Dantas
, 5ª – Quinta Turma, Julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023).
Grifei

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIMES DOS ARTIGOS 241-A E 241-B, DO ECA. NULIDADE DAS PROVAS. ALEGAÇÃO DE "FISHING EXPEDITION". INEXISTÊNCIA. SERENDIPIDADE (ENCONTRO FORTUITO DE PROVAS). LEGALIDADE DA CONDUTA POLICIAL. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. EXCEPCIONALIDADE. INSUFICIÊNCIA DE JUSTIFICATIVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...). 10.
A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o trancamento da ação penal não pode ser utilizado para suprimir a análise probatória pelas instâncias ordinárias, cabendo à instrução processual examinar os fatos de forma detalhada
. (...). 11. Agravo regimental desprovido.
(STJ – AgRg no RHC nº 206.099/DF 2024/0393172-6, Relator (a): Ministra
Daniela Teixeira
, 5ª – Quinta Turma, Julgado em 03/12/2024, DJe de 09/12/2024).
Grifei

Desta forma, repriso que a
tese de imprestabilidade das provas
supostamente
obtidas por meio ilícito
devem ser dirimidas no curso da
regular instrução processual
,
não havendo justificativas plausíveis
para, no momento,
acolher
a pretensão mandamental de
trancamento da ação penal
.

Quanto a alegação de
nulidade da decisão
que
não enfrentou
as
teses de nulidade suscitadas
pelo impetrante em sede de
Resposta à Acusação
, entendo
não merecer acolhimento
.

É cediço que a decisão que
ratifica
o
recebimento da denúncia
deve fazer a mínima referência aos argumentos apresentados pela defesa na
Resposta à Acusação
, ainda que de forma superficial, nos termos do
artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal
, e sua inobservância poderá ensejar em
nulidade
por
violação
do
dever constitucional de motivação das decisões judiciais
.

No caso em exame, a defesa apresentou
Resposta à Acusação
, aduzindo questões preliminares e de mérito, contudo, o magistrado limitou-se a manter a ação penal sob o argumento de que
não verificou
nenhuma
causa de rejeição da denúncia
e de
absolvição sumária
, concluindo pelo
prosseguimento do feito
mediante designação de
Audiência de Instrução e Julgamento
, manifestando-se minimamente sobre as teses preliminares abordadas pela defesa. Confira-se o teor da decisão objurgada:

“
(...). 1) Destaco que a inicial trouxe a descrição dos fatos e a adequação ao tipo penal imputado, o magistrado responsável analisou os requisitos/pressupostos essenciais da peça inaugural. Não há que se falar, portanto, em reanálise desses mesmos elementos, cabendo à defesa, neste instante, demonstrar a ocorrência de alguns dos fatores impeditivos previstos no artigo 397, do CPP, o que não foi o caso. 2) Mantenho a decisão de recebimento da denúncia por seus próprios fundamentos.
Recebo as alegações preliminares dos réus
,
sobre as qual são demandadas provas a serem produzidas futuramente em juízo
. (...).”
ID 12963391.
Grifei

Conforme se observa, o juízo
recebeu
as
teses preliminares
suscitadas pela defesa, todavia, compreendeu que a matéria deve passar pelo crivo do
devido processo legal
, sendo
precoce
a
rejeição da pretensão acusatória
, sem que seja oportunizado às partes a produção das provas que forem cabíveis e necessárias para a comprovação de suas alegações.

Destarte, compreendo que a decisão proferida pelo magistrado
a quo
espelha o entendimento sedimentado no âmbito do
c. STJ
, se adequando ao caso concreto investigado nos autos,
inexistindo
razão para modifica-la.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. CORRUPÇÃO ATIVA. PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. RESPOSTA À ACUSAÇÃO. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. NULIDADE. TESES DEFENSIVAS. APRECIAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. (...). 2.
Como bem destacado pela Corte de origem “a magistrada a quo ainda irá avaliar as alegações da defesa no decorrer da instrução processual, com lastro nas provas que serão produzidas, o que torna inviável, neste momento processual, qualquer análise por este E. Tribunal, sobretudo pela via do habeas corpus, que não admite dilação probatória” (e-STJ fl. 108
). 3. (...). 4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STJ – AgRg no RHC nº 174.628/SP, Relator (a): Ministro
Antônio Saldanha Palheiro
, 6ª – Sexta Turma, Julgado em 27/11/2023, DJe de 30/11/2023).
Grifei

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. 1. DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. PROVIDÊNCIA AUTORIZADA PELO CPC E RISTJ. 2. TRANCAMENTO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE. INÉPCIA E AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. NÃO VERIFICAÇÃO. 3. DECISÃO QUE ANALISA A RESPOSTA À ACUSAÇÃO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. NÃO CONSTATAÇÃO. 4. (...). 5. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO.

(...). “
Não sendo caso de absolvição sumária, a motivação acerca das teses defensivas formuladas no bojo da resposta à acusação deve ser sucinta, de forma a não se traduzir em indevido julgamento prematuro da causa. Não se pode abrir muito o espectro de análise da resposta à acusação, sob pena de se invadir a seara relativa ao próprio mérito da demanda, que depende de prévia instrução processual para que o julgador possa formar seu convencimento
(AgRg no RHC n. 163.419/BA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/08/2022, DJe 26/08/2022). (AgRg no RHC n. 180.757/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 11/3/2024, DJe de 15/3/2024)”. (...).
(STJ – AgRg no RHC nº 188.922/SP 2023/0382262-6, Relator (a): Ministro
Ribeiro Dantas
, relator para acórdão Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca
, 5ª – Quinta Turma, Julgado em 13/08/2024, DJe de 03/09/2024).
Grifei

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL E ASSÉDIO SEXUAL. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA. REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP DEVIDAMENTE PREENCHIDOS. DECISÃO QUE ANALISA A RESPOSTA À ACUSAÇÃO E CONFIRMA O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. MOTIVAÇÃO SUFICIENTE. NULIDADE. NÃO VERIFICADA. VIABILIDADE DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. PEDIDO DE ABOLVIÇÃO SUMÁRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. (...). 3.
É firme no Superior Tribunal de Justiça o posicionamento segundo o qual a motivação acerca das teses defensivas formuladas no bojo da resposta à acusação deve ser sucinta, de forma a não se traduzir em prematuro juízo da causa
. 4. (...). 6. Agravo regimental desprovido.
(STJ – AgRg no RHC nº 157.113/PE, Relator (a): Ministro
Antônio Saldanha Palheiro
, 6ª – Sexta Turma, Julgado em 17/06/2024, DJe de 20/06/2024).
Grifei

Por tais fundamentos,
não acolho
a pretensão mandamental ora comentada.

Ante o exposto, na esteira do respeitável parecer ministerial,
CONHEÇO
da presente ordem e, no mérito, pela sua
DENEGAÇÃO
, nos termos da fundamentação delineada alhures.

É como
voto
.

Belém/PA, 06 de fevereiro de 2025.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 06/02/2025